Tribunal: TJBA
Processo: 8057467-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057467-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI AGRAVADO: RENATA LIDIANE CARDOSO SALES Advogado(s):PAULO ALEXANDRE TOURINHO ALMEIDA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO. ESCETAMINA INTRANASAL (SPRAVATO). TRATAMENTO DE DEPRESSÃO RESISTENTE E REFRATÁRIA. RISCO AGUDO DE SUICÍDIO. PACIENTE COM HISTÓRICO DE FALHAS TERAPÊUTICAS DESDE 2013. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS E DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO (DUT 65). TAXATIVIDADE MITIGADA. LEI Nº 14.454/2022. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO DO ROL. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO ASSISTENTE. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. PROTEÇÃO AO DIREITO À VIDA E À SAÚDE. SÚMULA 608 DO STJ. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PREPONDERÂNCIA DO BEM JURÍDICO VIDA SOBRE O INTERESSE PATRIMONIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência, determinando o custeio e a autorização do medicamento Escetamina Intranasal (Spravato). 2. A parte autora/agravada é diagnosticada com quadro de depressão recorrente e persistente desde 2013, apresentando resistência a alternativas terapêuticas convencionais e risco iminente de autoextermínio (ideação suicida). 3. A agravante fundamenta a negativa na ausência do fármaco no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS e na tese de que a intervenção judicial rompe o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se é abusiva a negativa de cobertura, por parte da operadora de saúde, de medicamento prescrito por médico assistente para tratamento de patologia grave e refratária, sob o fundamento de ausência de previsão no Rol de Procedimentos da ANS e desatendimento a diretrizes de utilização. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do STJ, devendo as cláusulas contratuais ser interpretadas de forma mais favorável ao aderente e em observância à boa-fé objetiva. O Rol de Procedimentos da ANS possui caráter referencial e exemplificativo, conforme consolidado pela Lei nº 14.454/2022, que positivou a tese da taxatividade mitigada, permitindo a cobertura de tratamentos não listados desde que haja comprovação de eficácia à luz da medicina baseada em evidências. É prerrogativa exclusiva do médico assistente, e não da operadora, a escolha da melhor terapia para o paciente. A negativa de fornecimento de medicação essencial para o tratamento de doença coberta pelo contrato configura conduta abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC, por frustrar o objetivo precípuo do ajuste (proteção à saúde). No caso concreto, a gravidade do quadro clínico (risco de vida) e o esgotamento das vias terapêuticas comuns justificam a manutenção da tutela de urgência, priorizando-se a preservação da vida em detrimento do interesse patrimonial da seguradora. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É abusiva a negativa de cobertura de medicamento ou tratamento prescrito por médico assistente para patologia coberta pelo contrato, ainda que não conste no Rol de Procedimentos da ANS ou em suas diretrizes de utilização, especialmente em casos de refratariedade terapêutica e risco à vida. 2. O Rol da ANS possui natureza referencial, não podendo servir de obstáculo ao acesso à saúde quando demonstrada a necessidade clínica e a evidência científica do tratamento." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 51, IV; Lei nº 9.656/1998, art. 10, § 12 e § 13 (incluídos pela Lei nº 14.454/2022); CPC, art. 1.015, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, EREsp 1.886.924/SP (Taxatividade Mitigada); TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 80169757220258050000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8057467-09.2025.8.05.0000, em que figura como agravante BRADESCO SAÚDE S/A, e, como agravada RENATA LIDIANE CARDOSO SALES, ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão agravada integralmente, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora